Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-34.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

ALONGAMENTO DE DÍVIDA. Nota de Crédito Rural com vencimento final em 25/11/2021. Os embargantes não comprovaram pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira. A embargante juntou um requerimento, datado em 16/09/2021, sem a data de recebimento pelo réu. Os documentos trazidos integravam a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

ALONGAMENTO DE DÍVIDA. Nota de Crédito Rural com vencimento final em 25/11/2021. Os embargantes não comprovaram pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira. A embargante juntou um requerimento, datado em 16/09/2021, sem a data de recebimento pelo réu. Os documentos trazidos integravam a notificação extrajudicial, que ocorreu somente no dia 24 de fevereiro do ano 2022. Compete ao financiado a formalização de prévio pedido administrativo, antes do vencimento, acompanhado da comprovação de que faz jus ao benefício. Os embargantes estão em mora com as obrigações assumidas. O direito ao "alongamento de dívida", que foi estabelecido pela Lei n. 9.138/95, tem o seu deferimento condicionado ao preenchimento de requisitos, não se tratando de benefício que possa ser deferido automaticamente. Compete ao financiado a formalização de prévio pedido administrativo, antes do vencimento, acompanhado da comprovação de que faz jus ao benefício. Sentença mantida. Recurso não provido.